Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-91.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001230-91.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO - CPF: 005.012.131-63 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (LITISCONSORTES), DIEGO PIZZATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.634.457/0001-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em visita aos autos, não obstante o contexto narrado pela parte agravante, constata-se a existência de outras contas bancárias, cujos extratos não foram juntados, considerando a atividade profissional desempenhada, inclusive quanto à declaração de imposto de renda. Por isso, acompanho o voto condutor. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria
.

2.

Agravo interno conhecido e não provido.

3.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO,

interpõe agravo interno (ID 229683690) e que requer seja reformada a r. decisão prolatada monocraticamente, com a concessão da segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (ID 233509175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024